Tribunal: TJMT
Processo: 0003196-34.2017.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003196-34.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JEVERSON GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 365.169.568-98 (APELANTE), LOIANE DA SILVA CAMPOS KAKO - CPF: 046.097.301-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003196-34.2017.8.11.0055

APELANTE: JEVERSON GONCALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMEAÇA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA –
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO DA FASE INTERMEDIÁRIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – AJUSTE IMPOSITIVO – PRECEDENTES – CORREÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos demonstram que o réu praticou os crimes de ameaça que lhe são imputados.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção trazidos aos autos corroboram a ocorrência do delito.

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003196-34.2017.8.11.0055

APELANTE: JEVERSON GONCALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jeverson Gonçalves de Almeida, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 147, c/c o art. 61, inciso II, ‘e’, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (ameaça no âmbito doméstico e familiar), por duas vezes (CP, art. 69).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) “
não há demonstração nos autos da ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima
” (sic)
(Id.
77966484 - pág. 1 a 77966485 - pág. 2
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
77966487 - pág. 1
a
77966488 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
79618474 - Pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003196-34.2017.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, em 25-12-2016, “
o denunciado ameaçou a vítima mandando-lhe a seguinte mensagem via rede social: ‘se você soubesse o quanto eu quero te ver na minha frente e o que eu quero fazer com você baixaria a bola’
” (sic).

Consta ainda que, em 9-1-2017, “
a vítima pediu ao denunciado para comprar leite para o filho, ocasião em que este disse que não compraria, bem como que passaria para pegar a criança. Depreende-se que o denunciado foi a residência da vítima, mas não a encontrou no local, ocasião em que ameaçou-a dizendo para a genitora da mesma que caso não a encontrasse, ‘as coisas ficariam feias’”
(sic) (Id. 77966455 - Pág. 1-2).

Na fase inquisitorial, Olinto Ferraz de Souza Junior narrou o ocorrido nos seguintes termos:

[...] Que a vítima LOIANE DA SILVA CAMPOS KAKO relatou que estava separada do suspeito JEVERSON GONÇALVES DE ALMEIDA fazia aproximadamente dois anos; Que do relacionamento tiveram um filho; Que então, após uma discussão, o suspeito foi até a residência da vítima para buscar o filho; Que então a vítima, ao notar a aproximação do suspeito, se escondeu na casa de uma vizinha, juntamente com o filho; Que então o suspeito JEVERSON chegou na residência da vítima e começou a chutar alguns móveis e revistando os cômodos no intuito de localizar o filho;
Que segundo a vítima, seus pais estavam na residência e informaram que a todo momento o suspeito proferia ameaças caso não localizasse o filho; Que a vítima relata que constantemente sofre ameaças do suspeito; Que então, diante da situação, a vítima, com receio de ser sua integridade física e a de seu filho prejudicada, resolveu acionar a GUPM
; Que então o suspeito foi detido e posteriormente conduzido, sem lesões aparentes, até esta Delegacia Especializada, para as providências cabíveis

[...]
(Id. 77966456 - pág. 5-6).

O depoimento de Fabricio Pereira Coelho foi no mesmo sentido (Id.
77966457 - pág. 1-2).

Este é o relato de Loiane da Silva Campos Kako:

Que a declarante está separada há dois anos e meio do suspeito; Que na época solicitou medidas protetivas, mas não se lembra se representou ou não; Que deste então o suspeito vive perseguindo o declarante;
Que no dia 25/12/2016, o suspeito mandou uma mensagem para a declarante a ameaçando e chamando ela de vadia
; Que declarante só entra em contato com o suspeito para cobrar a pensão e ajudar no tratamento médico do filho que possuem em comum de nome Salomão, 04 anos; Que hoje 09/01/2017, o suspeito disse que não iria comprar leite e mais nada para a criança, todavia disse a declarante que estava indo na casa dela buscar o filho; Que a declarante respondeu dizendo que não era para ele vir buscar o filho já que não ajuda na pensão; Que o suspeito respondeu dizendo que estava indo e queria ver quem o impediria de levar o filho; Que após alguns minutos o suspeito apareceu no local; Que a declarante, com medo, saiu correndo com o filho e foi para a casa da vizinha dos fundos, o qual a declarante não sabe o nome;
Que o suspeito invadiu a casa da vítima e começou chutar o que encontrava pela frente; Que na casa estavam os genitores da declarante; Que a mãe da declarante relatou que o suspeito fez ameaças direcionadas a vítima, dizendo que caso não encontrasse a vítima e o filho as coisas vão ficar feias
; Que o suspeito também dizia que não sairia do local até derem conta da criança; Que a declarante na casa da vizinha ligou para a PM; Que o suspeito saiu do local; Que a PM chegou e fez rondas pelo bairro e prenderam o suspeito;
Que a declarante está com muito medo do suspeito, pois ele já tem várias passagens pela polícia; Que a declarante deseja representar criminalmente contra ele

[...]
(Id. 77966457 - pág. 3-4).

Joanisia Carlinda de Campos declarou:

Que é mãe da vítima; Que a sua filha se separou do suspeito e foi morar com a declarante; Que o suspeito é usuário de drogas há muito tempo; Que o suspeito é agressivo e sempre a declarante precisa tratar o suspeito com delicadeza para ele não ficar agressivo; Que no dia dos fatos o suspeito ligou para a vítima e estavam conversando sobre o filho; Que a declarante pediu ao suspeito que comprasse uma caixa de leite para a criança; Que o suspeito disse que não iria comprar ‘porra’ nenhuma e xingou a vítima de vagabunda; Que então a vítima disse ao suspeito para não vir buscar o filho no final de semana, já que não quer cuidar dele; Que então o suspeito disse que iria ao local quebrar tudo; Que algum minutos depois o suspeito apareceu ao local, e antes do suspeito entrar, a vítima saiu correndo para a casa da vizinha dos fundos;
Que a declarante ficou parada na porta e o suspeito entrou dentro de casa; Que o suspeito saiu igual um louco procurando a vítima e chutando as coisas; Que o suspeito ficava fazendo ameaças a vítima, dizendo que ela não aparecesse as coisas iriam ficar feias
; Que depois de procurar a vítima e não ter achado, o suspeito saiu do local; Que a declarante relata que essa não é a primeira vez que o suspeito pratica esses fatos; Que o suspeito é uma pessoa muito atrevida, inclusive já tentou bater na vítima dentro do CISC, na época que ela solicitou as medidas protetivas [...]
(Id. 77966461 - Pág. 1-2).

Sebastião da Silva Campos contou que é pai da vítima, e que no dia dos fatos
“
acordou com a bagunça que o suspeito estava fazendo no local; Que o declarante se levantou e viu o suspeito revirando a casa atrás da vítima; Que o suspeito chutou a cama para ver se a vítima estava lá
” (Id. 77966461 - Pág. 5).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter ameaçado a vítima. Também relatou que “
infelizmente tinha se esquecido da existência de medidas protetivas, nas quais o interrogando está proibido de se aproximar de Loiane
” (sic) (Id. 77966458 - pág. 5 a 77966459 - pág. 1).

Gilda Beltrão da Silva alegou que a vítima apareceu em sua residência desesperada e pediu o telefone emprestado para ligar para a Polícia, porque o suspeito a tinha ameaçado e estava em sua casa (Id. 77966462 - Pág. 4).

Em juízo, a vítima confirmou o ocorrido, como se vê no depoimento transcrito:

MP: [...] o que a senhora recorda desses fatos?

V: Do primeiro fato...

MP: O primeiro que é o das mensagens?

V: Foram tantas ameaças desde que casei, olha, do primeiro fato eu não estou muito bem lembrada...

MP: É com relação, tem o print, né?, fls. 13 Excelência, teria mandado para a senhora dizendo: “estou tentando ser educado, mas você não colabora, se você soubesse o quanto eu quero te ver na minha frente, o que eu quero fazer com você, abaixaria a bolinha”.

V: Ah sim, geralmente é por causa do meu filho, né?, qualquer coisinha ele já se exaltava, começava a me xingar, aí a gente entrava em discussão, não sei se nessa época ele pagava pensão ainda, então...

MP: A senhora disse que geralmente entrava em contato com ele para cobrar a pensão?

V: É.

MP: E ajudar no tratamento médico?

V: [...] ele ficava me ameaçando se eu pedisse pensão, essas coisas, aí a gente começava de fato brigar, começava me chamar do pior nome possível, sempre me ameaçava porque desde quando a gente estava casado ele me batia na frente do meu filho, esganadura, por aí ia, então eu sempre com medo, mesmo depois de casada com esse atual marido, ele ainda me ameaçava dessa mesma forma que vocês estão vendo, desse BO aí eu não tenho muita recordação, mas desse último eu lembro de muitos detalhes.

MP: Deixa eu só confirmar [...] esse celular que está aqui tirado foto é da senhora, isso é uma foto do celular da senhora na época conversando com ele?

V: [...] J7 é.

MP: [...] aqui seria o que a senhora disse para ele?

V: Ah sim, tiraram foto do meu celular.

MP: Isso que quero saber?

V: Foi.

[...]

MP: Tá, em com relação a essa denúncia, de ele ter ido lá buscar a criança, a senhora falou: “não, mas você não está pagando a pensão, então não vai pegar a criança”, como que foi?

V: Não, não, nesse caso eu lembro perfeitamente, eu não tinha aguarda provisória ainda, a criança já estava há mais de ano morando comigo, ele não pagava pensão, então não tinha nada esclarecido ainda, ele me ajudava, tipo dava uma caixa de leite quando queria, umas bolachas, aí nesse dia ele falou, depois de várias ameaças [...], eu falei: “hoje você não vai pegar ele que é dia de semana, pega final de semana”, “eu vou aí e quero ver o que você vai fazer, se eu te encontrar aí a gente vai conversar sério”, assim nesses termos, aí eu falei assim: “não vem, eu vou chamar a polícia”, “então ‘bora’ ver”, nessa hora
ele pegou a mototaxi, parou em frente de casa, na hora que eu vi que ele chegou na frente de casa eu catei meu filho, eu temi por mim e por ele, porque se ele já [...] com meu filho, imagina o que ia fazer ali com meus pais junto, eu saí correndo, atravessei o quintal descalça e fui parar na casa dessa Gilda, cheguei lá muito nervosa, pedi o celular, aí liguei para a polícia, e fiquei esperando ele ir embora.

MP: Lá na casa da Gilda?

V: Na casa da Gilda, daí eu fui para casa depois com meu filho e a minha mãe depois me contou que ele foi lá, estava caçando lá por dentro da casa, procurando, ‘ela está aí’, se eu tivesse lá ele teria me batido.

MP: Ele quebrou coisas lá, chutou algumas coisas?

V: Não, mas saiu revistando embaixo da cama, dentro dos armários, essas coisas, meu pai estava até dormindo
.

MP: E ele falou alguma coisa para a sua mãe em tom ameaçador, a senhora lembra?

T: Não, isso eu não lembro [...].

MP: Porque consta aqui que a senhora disse o seguinte: “a mãe da declarante relatou que o suspeito fez ameaças direcionadas a vítima, dizendo que caso não encontrasse a vítima e o filho, as coisas iriam ficar feias”, isso a senhora declarou na polícia?

V: É.

MP: A senhora lembra de retornando a sua mãe fala: “ele esteve aqui, procurou vocês, ameaçou?

V: Sim, ela falou: “ele chegou aqui nervoso, caçou embaixo da cama, ficou revirando lençol caçando” para ver onde eu estava, eu não lembro se eu perguntei para ela, não estou recordando, já tem uns três anos...

MP: O conteúdo das ameaças?

V: É.

MP: Isso a senhora não recorda?

V: Eu não lembro na íntegra.

Defesa: Só esclarecendo o que você acabou de falar, especificamente no segundo fato, que foi quando ele conversou com sua mãe, nesse dia ele chegou a conversar com você também ou só com sua mãe?

V: Pelo celular, né?, que ele estava fazendo ameaça.

Defesa; São dois fatos, teve as ameaças do celular, a primeira que tem aquela foto da tela do seu celular?

V: Sim.

Defesa: Aí o segundo fato, que ele foi lá na sua casa, aí você correu para a vizinha?

V: Sim, antes disso teve mensagem no celular também.

Defesa: Porque ali são dias diferentes?

V: É, mas teve sim mensagem no celular, por isso que eu saí correndo, estava esperando ele chegar, né? [...] eu fiquei com medo
.

Defesa: Entendi, nesse dia você não chegou então nem a ver ele?

V: Não, na hora que eu vi ele descendo da moto assim, ele não me viu...

Defesa: Você não lembra se ele falou para sua mãe algum tipo de ameaça?

T: Não, eu não estava lá.

Defesa: Tudo bem, mas você não lembra da sua mãe ter te contado se ele fez algum tipo de ameaça para você através dela?

V: Não tenho certeza, não posso afirmar [...]
(arquivo digital).

O depoimento de

Joanisia Carlinda de Campos auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: [...] a senhora recorda desse fato?

T: Recordo.

MP: Como que foi?

T: Ele foi lá, ligou para ela, como ele queria buscar o menino e ela falou que não ia deixar levar esse dia [...], ele era muito agressivo, sempre foi agressivo com ela, eles separaram, ela estava na minha casa.

MP: Ele usa droga, a senhora sabe?

T: Usuário de droga.

MP: Quando ele usava ficava mais agressivo?

T: Ficava mais agressivo ainda; aí ele foi lá, ligou para minha filha: “não, eu vou aí buscar
[...]”, ele foi mesmo, ele estava proibido de ir lá, ela tinha medida protetiva, né?, por causa de muitas agressões, mas aí ele foi assim mesmo
; quando ele ia chegando, ela pegou o menino e correu pelos fundos, saiu pelo fundo e escondeu na casa, inclusive dessa Gilda aqui, nem era conhecida da gente, varou a rua e escondeu na casa dela, a porta aberta e ela entrou; ele queria entrar lá dentro para ver se ela: “não, ela está aqui dentro, eu cheguei e vi ela de relance, ela está aqui dentro”, “não está, ela não está aqui”, ele queria porque queria entrar, aí como fiquei com medo dele: “então entra” [...], aí ele entrou, até embaixo da cama procurou, procurou e não achou...

MP: Ele chegou a quebrar alguma coisa?

T: Não, só a cama que ele chutou assim...

MP: A senhora disse que “ele saiu como um louco procurando a vítima, e chutando as coisas”?

T: É, ele chutou só minha cama, né?

MP: [...] e o que ele disse para a senhora, esse segundo fato se refere ao fato de ele ter chegado lá e ameaçado, se referindo à filha da senhora, mas falou para a senhora, que a filha da senhora não estava lá, o que ele disse para a senhora?

T: Eu não me recordo muito bem, ele falou tanta coisa, quando está com medo de uma pessoa, a gente nem grava direito...

MP: Tanto a senhora, como a filha da senhora, na delegacia afirmaram que ele chegou lá dizendo que se a vítima não aparecesse as coisas iam ficar feias?

T: Hanram, exatamente, isso aí é.

MP: Ele falou isso para a senhora?

T: Hanram.

MP: A senhora recorda disso realmente, ou a senhora só esta confirma o que eu li?

T: Não, não, eu lembro.

MP: A senhora lembra de ele ter falado para a senhora?

T: Ele sempre ameaçou.

MP: Ele ficava repetindo essas coisas?

T: Repetindo que ia pegar mesmo, mas como não achou foi embora,
a polícia pegou ele lá no ponto de ônibus, de lá onde minha filha foi ela ligou para a polícia, a polícia foi lá no ponto.

MP: Já teve outras vezes que lá na casa da senhora mesmo ficar falando essas coisas, dizendo que ele ia fazer [...]?

T: Comigo mesmo ele nunca foi assim muito, falava para ela quando achava ela lá.

MP: Dentro da casa da senhora?

T: Na minha casa.

MP: A senhora disse aqui “que o suspeito é uma pessoa muito atrevida, inclusive já tentou bater nela dentro do CISC”?

T: Já, já tentou bater nela lá dentro.

MP: Entendi, então tem um histórico de vários episódios de agressividade dele?

T: Hunrum, ele xingou o policial, o policial ‘sentou’ a mão na orelha dele, aí que ele....

MP: Ele xingou o policial quando chegou lá?

T: Hunrum, eu digo lá no SISC.

MP: Lá no SISC, não nesse dia aí?

T: Hunrum, ele é muito atrevido.

Defesa: Nesse dia que ele foi lá na sua casa e não encontrou sua filha, que ela já tinha saído quando ele chegou?

T: Hanram.

Defesa: Ele entrou dentro da sua casa?

T: Entrou.

Defesa: Você disse que estava sozinha em casa?

T: O meu marido, eu falo sozinha, o meu marido é doente, ele operou da cabeça, estava deitado dormindo, inclusive ele nem acordou, ele estava no outro quarto, ele entrou tudinho e meu marido nem acordou [...], aí estava eu praticamente sozinha.

Defesa: E a ameaça que aconteceu, que a senhora se recorda, foi ele falar que se não achasse ela a coisa ia ficar feia?

T: Hunrum, ia ficar feia
.

Defesa: É isso que a senhora se recorda que foi a ameaça, ele te passou algum recado para você falar com ela, alguma coisa?

T: Isso eu não lembro não sei ele mandou algum recado para ela assim, deixou recado, falou, falou, falou e nem prestei atenção [...]
(arquivo digital).

Elza Gonçalves da Silva relatou que é mãe do réu, que o relacionamento dele com a vítima foi conturbado, e que eles sempre discutiram como qualquer casal. Sobre os fatos nada sabia (arquivo digital).

Em juízo, o réu alegou que não ameaçou a vítima e que “não tem nem ideia de quem mandou as mensagens de seu celular para ela”. Também declarou que a vítima “é bipolar e que a troca de ofensas era comum”. Afirmou que no dia que foi buscar o filho foi ofendido por Joanisia, mas não entrou na casa, porque tinha medidas protetivas (arquivo digital).

Como se observa, o conjunto probatório comprova a ocorrência do crime e sua autoria.

Em todas as oportunidades em que foi ouvida, a vítima foi contundente em afirmar que o réu lhe ameaçou por meio de mensagem (fato1).

A prática delitiva encontra-se documentada no Id.
77966458 - Pág. 2
onde consta o seguinte diálogo:

R: Estou tentando ser educando, mas vc não colabora, se vc soubesse o quanto eu quero te ver na minha frente e o que eu quero fazer com vc, baixaria a bolinha.

V: Então, eu já disse, manda buscar ele, meu pai ainda faz o favor de levar no centro.

R: Tenho que trabalhar, vc deveria fazer o mesmo.

V: Me ameaça seu cagão.

R: O que é teu tá guardado, esquenta não vadia.

Apesar de não se recordar do conteúdo exato da ameaça que recebeu por telefone, na instrução processual, a ofendida confirmou que o
print
que instrui os autos foi retirado de seu celular, e que, como em outras oportunidades, naquele dia discutiu com o réu por causa do filho; quando cobrou a pensão, acabou sendo ameaçada.

Não é demais ressaltar que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, pois, em regra, delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade.

Nesse sentido:

[...] A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. [...]
(STJ, HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

De fato, em nenhum momento o réu negou que as mensagens foram enviadas de seu celular.

Aliás, quando o conteúdo foi mostrado a ele pelo juiz, Jeverson confirmou ser sua a fotografia que aparecia ao lado do texto.

Embora ele insista que não escreveu a mensagem, não há provas do alegado.

A única testemunha arrolada pela defesa nada sabia sobre as ameaças, tanto que se limitou a dizer que o réu e a vítima discutiam muito.

As provas amealhadas também comprovam a ocorrência da ameaça acontecida em
9-1-2017 (fato 2).

De acordo com o apurado, no dia dos fatos, o réu e a vítima discutiram porque ele, aparentemente, se negava a prestar auxílio financeiro ao filho. Depois de ouvir de Loiane que não poderia buscar a criança, o réu se dirigiu ao local. Ao vê-lo chegando, ela saiu correndo pelos fundos da residência, se abrigou na casa de uma vizinha e chamou a polícia.

Por não acreditar que a vítima não estava na casa, o réu invadiu o local e, enquanto olhava embaixo das camas e dentro de armários, disse para a mãe dela que “se ela não aparecesse as coisas ficariam feias”.

A situação restou evidenciada nas declarações de
Gilda Beltrão da Silva.

Conquanto ela não tenha sido ouvida na fase judicial, certo é que, perante o Delegado de Polícia, contou que a vítima apareceu em sua casa desesperada
e pediu o telefone emprestado para ligar para a Polícia, porque o suspeito - que lhe fazia ameaças - estava em sua casa.

O depoimento dela, aliás, ecoa nas declarações colhidas na instrução processual.

Joanisia Carlinda de Campos assegurou que “
quando ele ia chegando, ela pegou o menino e correu pelos fundos, saiu pelo fundo e escondeu na casa, inclusive dessa Gilda aqui, nem era conhecida da gente, varou a rua e escondeu na casa dela”.

A testemunha relatou ainda que, enquanto procurava a vítima, o réu dizia que ‘se ela não aparecesse as coisas ficariam feias’.

E nem se diga que, por as ameaças terem ocorrido em um momento de aparente tumulto entre o ex-casal, não foram sérias ou capazes de intimidar a vítima.

Ao reverso, as provas carreadas aos autos demostram que o crime causou grande temor.

Na instrução processual, a vítima explicou para o Promotor de Justiça: “
na hora que eu vi que ele chegou na frente de casa eu catei meu filho, eu temi por mim e por ele”.

A vítima esclareceu ainda que, mesmo quando estavam ‘casados’, era agredida pelo réu, inclusive na frente do filho, e que por causa do comportamento dele ‘estava sempre com medo’.

A circunstância também restou confirmada pelo policial que atendeu a ocorrência.

Quando auscultado na fase inquisitorial, Olinto Ferraz de Souza Junior asseverou que a vítima, “
com receio de ser sua integridade física e a de seu filho prejudicada, resolveu acionar a GUPM”.

Se não bastasse, a conclusão é reforçada pelo fato de a vítima ter representado, criminalmente, em desfavor de Jeverson.

Vale lembrar que o tipo previsto no art. 147 do Código Penal se configura com a promessa, por palavra, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto e grave a outrem; por ter natureza formal, é dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer:

[...] O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. [...]
(TJ/MT, Ap 64926/2018, Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

[...] A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças. [...]
(TJ/MT, Ap 83954/2018, Rel. DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Assim sendo, inviável a absolvição pretendida.

Embora não seja objeto do recurso, a dosimetria deve ser revista.

Para cada crime, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 1 (um) mês de detenção, que corresponde ao mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal infringido.

Em seguida, reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61,
inciso II, alínea “e”, do Código Penal (crime cometido contra ex-companheira), e, por isso, estabeleceu a pena intermediária de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

O acréscimo computado – 15 (quinze) dias - equivale a 1⁄2 (metade) e não foi justificado na sentença, devendo, assim, ser ajustado para 1/6 (um sexto).

Passo à dosimetria.

Fato 1:

Mantenho a pena-base de 1 (um) mês de detenção, tal como fixada na sentença.

Pelas razões alhures expostas, a agravante do art. 61,
inciso II, alínea “e”, do Código Penal (crime cometido contra ex-companheira), deve incidir na fração de 1/6 (um sexto). Assim, encontro a pena intermediária de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Não há atenuante, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem computadas.

Fato 2:

Mantenho a pena-base de 1 (um) mês de detenção, tal como fixada na sentença.

Pelas razões alhures expostas, a agravante do art. 61,
inciso II, alínea “e”, do Código Penal (crime cometido contra ex-companheira), deve incidir na fração de 1/6 (um sexto). Assim, encontro a pena intermediária de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Não há atenuante, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem computadas.

Ante o concurso material de crimes (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Fica preservado o regime aberto para o cumprimento da pena.

Por se tratar de delito cometido no contexto de violência doméstica e familiar, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo e mantenho incólume a sentença condenatória. De ofício, ajusto a fração de acréscimo na fase intermediária para 1/6 (um sexto) e redimensiono a pena definitiva para
de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021